Tribunal: TJSP
Processo: 2118921-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretensão à inclusão de autarquia no polo passivo do cumprimento de sentença, diante da cessão da exequente ao DAERP no curso do processo – Autarquia que possui orçamento próprio e personalidade jurídica, mas não foi parte da ação de conhecimento e, portanto, não se defendeu naqueles autos – Impossibilidade de responsabilização por condenação sobre a qual não se

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretensão à inclusão de autarquia no polo passivo do cumprimento de sentença, diante da cessão da exequente ao DAERP no curso do processo – Autarquia que possui orçamento próprio e personalidade jurídica, mas não foi parte da ação de conhecimento e, portanto, não se defendeu naqueles autos – Impossibilidade de responsabilização por condenação sobre a qual não se manifestou – Decisão mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622418
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2118921-83.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
VALÉRIA APARECIDA RODRIGUES DE SÁ MOREIRA, é agravado MUNICÍPIO
DE RIBEIRÃO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO
DOS REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS
SANTOS.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118921-83.2020.8.26.0000 -Voto no 30994 - F
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRV.No: 2118921-83.2020.8.26.0000
AGTE. : VALÉRIA APARECIDA RODRIGUES DE SÁ MOREIRA
AGDO. : MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO - 2 a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUÍZA : LUISA HELENA CARVALHO PITA
VOTO No 30994
EMENTA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Pretensão à
inclusão de autarquia no polo passivo do cumprimento de
sentença, diante da cessão da exequente ao DAERP no curso
do processo
Autarquia que possui orçamento próprio e
personalidade jurídica, mas não foi parte da ação de
conhecimento e, portanto, não se defendeu naqueles autos
Impossibilidade de responsabilização por condenação sobre a
qual não se manifestou Decisão mantida - Recurso não
provido.
RELATÓRIO.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r.
decisão reproduzida a fls. 12, embargada a fls. 13/14, que, em ação de rito
comum em fase de execução, indeferiu a inclusão do DAERP no polo passivo
da execução, remetendo o pleito contra a autarquia às vias ordinárias, além de
determinar o cumprimento de decisões anteriores e o imediato arquivamento
dos autos.
Sustenta a recorrente, em síntese, que, após o início do
cumprimento de sentença, foi designada para exercer função comissionada,
com prejuízo de vencimentos e sem prejuízo das demais vantagens, junto ao
DAERP; que, ao ser intimado para o cumprimento do acórdão prolatado nos
autos de conhecimento, o Município de Ribeirão Preto comunicou a
transferência da autora para a autarquia, e que, embora apostiladas as verbas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118921-83.2020.8.26.0000 -Voto no 30994 - F
3
seu recebimento ficaria suspenso até o retorno da exequente aos quadros da
Municipalidade; que, a partir de então, o MM. Juízo a quo já havia intimado a
autarquia para cumprimento do julgado, o que foi deferido e realizado; que,
contudo, ao pleitear a intimação do DAERP e sua inclusão no polo passivo
para recebimento das parcelas atrasadas referentes ao período entre
1o.08.2015 e novembro de 2017, teve seu pedido negado; que, considerando
que foi cedida ao DAERP desde 1o.08.15, a autarquia é a sucessora do
Município de Ribeirão Preto para efeito de pagamento de sua remuneração;
que foi cedida sem prejuízo das demais vantagens; que a autarquia deve
cumprir a determinação judicial, embora não tenha sido parte do processo de
conhecimento. Requereu a concessão da tutela antecipada recursal.
Recurso tempestivo, tendo sido concedido o efeito
suspensivo para evitar a extinção da ação (fls. 44).
Ausente a contraminuta (cf. certidão de fls. 48).
FUNDAMENTOS.
Verifico dos autos que a agravante, servidora municipal de
Ribeirão Preto, foi cedida ao DAERP Departamento de Água e Esgoto de
Ribeirão Preto em 1o.08.15, com prejuízo de vencimentos porém sem prejuízo
das demais vantagens, recebendo desde então sua remuneração daquela
autarquia, conforme Nota de Escrituração de no 1.320/17, juntada a fls. 45/46
dos autos principais.
Em razão disso, requereu a intimação do executado para
que determine que o DAERP providencie o apostilamento do quanto decidido
no processo de conhecimento, ou seja, para que o quinquênio e sexta parte
incidam sobre sua remuneração integral (fls. 43/44 dos autos principais), o que
foi deferido pelo MM. Juízo a quo (fls. 16/18).
Ocorre que, ao requerer a inclusão do DAERP no polo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118921-83.2020.8.26.0000 -Voto no 30994 - F
4
passivo da execução, para que o Departamento arque com as parcelas
atrasadas, decorrentes do apostilamento, desde 1o.08.15, teve seu pedido
negado.
E a decisão deve ser mantida.
Com efeito, embora atualmente a recorrente trabalhe no
DAERP, é certo que o título executivo judicial não incluiu a autarquia, mas
apenas o Município de Ribeirão Preto, que por sua vez concordou com a
planilha de débitos apresentada pela autora (fls. 64).
Assim, uma vez que o DAERP - frise-se, autarquia com
orçamento próprio e detentora de personalidade jurídica própria - não fez parte
da angulação processual durante o processo de conhecimento, não lhe tendo
sido conferida a oportunidade de se defender e manifestar nos autos, não
pode ser responsabilizado pelo pagamento de condenação pelas parcelas
atrasadas, com as quais não anuiu.
Impende considerar, ademais, que a cessão da servidora
ocorreu após a prolatação da sentença, em junho de 2015, motivo pelo qual
inviável até mesmo a inclusão da autarquia no polo passivo da ação.
Desta forma, era mesmo o caso de indeferir a inclusão do
DAERP nos autos, cabendo apenas ao Município o pagamento dos valores
atrasados ora pleiteados, ressalvada a possibilidade de ajuizamento de nova
ação de conhecimento contra a autarquia ou ação de regresso do Município
contra o DAERP.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
REINALDO MILUZZI

Relator